Tribunal: TJMT
Processo: 1014530-69.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014530-69.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Redator do Acórdão:

DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MREOLI COMERCIO INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 28.466.773/0001-87 (RECORRENTE), BRUNO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 016.896.591-73 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FABIO RODRIGUES JULIANO - CPF: 102.890.857-13 (ADVOGADO), BRUNO MAXIMO FRANDALOSO - CPF: 703.485.151-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1o VOGAL: Essas as razões por que, com a devida vênia, divirjo do voto condutor para prover, em parte, o recurso de agravo interno e reduzir o valor do dano moral de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para R$ 6.000,00 (seis mil reais). Incólumes os demais pontos da sentença. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2o VOGAL: Peço vênia para acompanhar o voto divergente pelos fundamentos declinados no referido voto. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDA A RELATORA.

E M E N T A

Ementa
: AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL AFASTADO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. REFORMA. DANO MORAL PRESUMIDO.

READEQUAÇÃO DO VALOR. CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça, a inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito enseja o dano moral
in re ipsa
(dano moral presumido),
ainda que o prejudicado seja pessoa jurídica.

2.

Readequação do valor arbitrado na origem em atenção ao critério da razoabilidade.

3.

Agravo interno conhecido e parcialmente provido para restabelecer a reparação por dano moral.

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O V E N C E D O R

VOTO DIVERGENTE

Trata-se, em suma, de agravo interno interposto por
MREOLI COMERCIO INDUSTRIA E SERVICOS LTDA
contra decisão unipessoal que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela parte reclamada para afastar a condenação por danos morais fixado na origem decorrente da inscrição indevida dos dados em órgãos de proteção ao crédito.

Na origem, o juízo
a quo
reconheceu que houve a negativação indevida do nome da parte autora/agravante, tendo em vista a continuidade da cobrança após o pedido de cancelamento, por isso, declarou a inexistência do débito e condenou em danos morais, na forma já mencionada.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça, os prejuízos decorrentes da negativação indevida ensejam o dano moral “
in re ipsa
”, ainda que o prejudicado seja pessoa jurídica.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DE DECISÃO. AFASTAMENTO DA SÚMULA N. 182 DO STJ. NOVA ANÁLISE. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO. SÚMULA N. 475 DO STJ. DANO MORAL IN RE IPSA. PESSOA JURÍDICA. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. "Responde pelos danos decorrentes de protesto indevido o endossatário que recebe por endosso translativo título de crédito contendo vício formal extrínseco ou intrínseco, ficando ressalvado seu direito de regresso contra os endossantes e avalistas" (Súmula n. 475 do STJ).

2. Nos casos de protesto indevido de título e de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, o dano moral é considerado in re ipsa, ainda que a parte prejudicada seja pessoa jurídica.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.634.490/CE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25/9/2024.)

Dessa feita, considerando as circunstâncias fático-probatórias, entendo que a condenação em R$ 6.000,00 (seis mil reais) atende o critério da razoabilidade, não traduz excesso nem enriquecimento sem causa da parte ofendida ou destoa, sobremodo, dos valores comumente estabelecidos nas turmas recursais em casos do mesmo naipe.

Essas as razões por que, com a devida vênia, divirjo do voto condutor para prover, em parte, o recurso de agravo interno e reduzir o valor do dano moral de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para R$ 6.000,00 (seis mil reais). Incólumes os demais pontos da sentença.

Sem honorários advocatícios ante o resultado (art. 55, Lei n. 9.099/1995).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

Trata-se, em suma, de agravo interno interposto por
MREOLI COMERCIO INDUSTRIA E SERVICOS LTDA
contra decisão unipessoal que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela parte reclamada para afastar a condenação por danos morais fixado na origem decorrente da inscrição indevida dos dados em órgãos de proteção ao crédito.

Na origem, o juízo
a quo
reconheceu que houve a negativação indevida do nome da parte autora/agravante, tendo em vista a continuidade da cobrança após o pedido de cancelamento, por isso, declarou a inexistência do débito e condenou em danos morais, na forma já mencionada.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça, os prejuízos decorrentes da negativação indevida ensejam o dano moral “
in re ipsa
”, ainda que o prejudicado seja pessoa jurídica.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DE DECISÃO. AFASTAMENTO DA SÚMULA N. 182 DO STJ. NOVA ANÁLISE. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO. SÚMULA N. 475 DO STJ. DANO MORAL IN RE IPSA. PESSOA JURÍDICA. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. "Responde pelos danos decorrentes de protesto indevido o endossatário que recebe por endosso translativo título de crédito contendo vício formal extrínseco ou intrínseco, ficando ressalvado seu direito de regresso contra os endossantes e avalistas" (Súmula n. 475 do STJ).

2. Nos casos de protesto indevido de título e de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, o dano moral é considerado in re ipsa, ainda que a parte prejudicada seja pessoa jurídica.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.634.490/CE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25/9/2024.)

Dessa feita, considerando as circunstâncias fático-probatórias, entendo que a condenação em R$ 6.000,00 (seis mil reais) atende o critério da razoabilidade, não traduz excesso nem enriquecimento sem causa da parte ofendida ou destoa, sobremodo, dos valores comumente estabelecidos nas turmas recursais em casos do mesmo naipe.

Essas as razões por que, com a devida vênia, divirjo do voto condutor para prover, em parte, o recurso de agravo interno e reduzir o valor do dano moral de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para R$ 6.000,00 (seis mil reais). Incólumes os demais pontos da sentença.

Sem honorários advocatícios ante o resultado (art. 55, Lei n. 9.099/1995).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024